Tribunal: TCU
Processo: 027.054/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, Instaurada por força do disposto na alínea "a" do Acórdão 1870/2020 - Plenário, que trata de possíveis irregularidades ocorridas no Serpros - Fundo Multipatrocinado (Serpros), relacionadas a possível gestão temerária do fundo, tendo causado prejuízo estimado em R$ 1,3 bilhão, equivalente a mais de 20% do patrimônio total do fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , oriundo do TC Processo 027.190/2017-0 , que, tendo em vista possíveis irregularidades ocorridas no Serpros - Fundo Multipatrocinado (Serpros), determinou " a autuação de processo (s) apartado (s) de tomada de contas especial para apurar o dano ao erário decorrente de investimentos com recursos do Serpros no Brasil Foodservice Group S/A (BFG), no American Trading Group (ATG) e no Grupo Canabrava, autorizando, desde logo, a realização das necessárias diligências e citações dos responsáveis envolvidos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente processo de tomada de contas especial em representação, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular desta tomada de contas especial, para, no mérito, considerá-la procedente em relação aos responsáveis mencionados nos subitens seguintes deste acórdão; 9.2. rejeitar integralmente as razões de justificativa apresentadas por Ernesto Francisco Magdalena; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Márcio Telmo Blezer, relativamente ao investimento no FIP Canabrava Bioenergia, mas acatá-las em relação aos investimentos do Serpros no Grupo BFG, no FIP ETB e nas Debêntures Xnice; 9.4. nos termos do art. 202, §8o, do Regimento Interno do TCU, considerar revéis os responsáveis. Denílson Silveira Duarte e Paulo Roberto Dias Lopes; 9.5. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos efetivos recolhimentos, se for (em) pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, da forma a seguir discriminada: 9.5.1. Denílson Silveira Duarte, multa de R$ 11.000,00; 9.5.2. Márcio Telmo Blezer, multa de R$ 5.000,00; 9.5.3. Paulo Roberto Dias Lopes, multa de R$ 9.000,00; 9.5.4. Ernesto Francisco Magdalena, multa de R$ 13.000,00; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado no subitem seguinte; 9.7. determinar o desconto das dívidas na remuneração dos agentes públicos, se houver, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei 8.443/1992, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112, de 11/12/1990; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.